Tribunal: TJSP
Processo: 1500800-62.2021.8.26.0407
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO SIMPLES – Elementos de convicção produzidos que não permitem formar um juízo de certeza quanto à subtração da res, pairando dúvida em relação do acusado que, de acordo com os preceitos do Direito Penal, deve ser interpretada em seu favor – Acusado que teria subtraído produtos de ínfimo valor e, por outro lado, efetuado o pagamento de quantia muito mais expressiva pela

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO SIMPLES – Elementos de convicção produzidos que não permitem formar um juízo de certeza quanto à subtração da res, pairando dúvida em relação do acusado que, de acordo com os preceitos do Direito Penal, deve ser interpretada em seu favor – Acusado que teria subtraído produtos de ínfimo valor e, por outro lado, efetuado o pagamento de quantia muito mais expressiva pela aquisição de outras mercadorias – Escusa por ele ofertada que, a despeito de confrontada pela versão da funcionária do estabelecimento, não pode ser desconsiderada, sendo possível, ainda que pouco provável, o equívoco no momento do pagamento - PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, ABSOLVENDO-SE O RÉU, RESTANDO PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO MINISTERIAL QUE BUSCAVA O RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL.